Tribunal: TJDFT
Processo: 0022239-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de extinção da execução de título extrajudicial, em razão da prescrição intercorrente. A embargante alegou omissão na análise da natureza híbrida da ação e erro material na data do início da contagem da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a origem da ação como busca e apreensão, convertida em execução, justifica a aplicação do prazo quinquenal de prescrição; e (ii) saber se houve erro material na fixação do termo inicial da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese da natureza híbrida da demanda, reafirmando a aplicação do prazo trienal, conforme art. 206, §3o, VIII, do CC e art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
5. A data considerada para início da prescrição intercorrente foi corretamente fixada com base na suspensão judicial da execução, sendo irrelevante o posterior arquivamento dos autos.
6. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração desprovidos.